Tribunal: TJMT
Processo: 1018685-44.2022.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018685-44.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIRETOR DA UNIDADE DESCONCENTRADA DE SINOP (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), FENIX DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.870.693/0001-74 (APELADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS (CC-SEMA). INDEFERIMENTO BASEADO EM AUTOS DE INFRAÇÃO CONTRA SÓCIO EM LOCAL DIVERSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Empresa do ramo de depósito de madeira e materiais para construção impetrou mandado de segurança visando à declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) e à consequente expedição definitiva do referido cadastro. A negativa fundamentou-se exclusivamente em autos de infração lavrados contra o sócio da empresa, por supostas irregularidades ocorridas em estabelecimento diverso da sede da impetrante. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a existência de direito líquido e certo. O ente público recorrente sustenta a legalidade do indeferimento, alegando presunção de legalidade dos atos administrativos e impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legal e proporcional a negativa de expedição do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) com fundamento em infrações atribuídas à pessoa física do sócio da empresa, por fatos supostamente ocorridos em localidade distinta daquela onde se situa o empreendimento que pleiteou o cadastro.

III. Razões de decidir

3.

A atuação administrativa está sujeita ao princípio da legalidade estrita, sendo igualmente assegurado o livre exercício da atividade econômica. A Portaria SEMA no 601/2015, que disciplina o CC-SEMA, elenca de forma taxativa as hipóteses autorizadoras de suspensão ou bloqueio do referido cadastro.

4.
A autoridade administrativa indeferiu o cadastro à pessoa jurídica com base em autos de infração lavrados contra seu sócio, por fatos ocorridos em
estabelecimento diverso, os quais, ademais, encontram-se pendentes de julgamento administrativo. Tal fundamento não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 18, 21 e 21-A da Portaria SEMA no 601/2015.

5.
A vistoria realizada na sede da empresa não apontou nenhuma irregularidade apta a justificar a negativa do cadastro. A empresa demonstrou o cumprimento das exigências legais, a regularidade de suas instalações e a inexistência de qualquer vínculo com os autos de infração considerados.

6.
Impedir o regular exercício da atividade econômica de empresa que cumpriu as exigências legais em sua sede, com base em suspeitas ainda não confirmadas e relativas a atos de terceiro, ocorridos em outro local, viola os princípios da razoabilidade, da legalidade e da livre iniciativa.

7.
A medida adotada desconsidera a autonomia da pessoa jurídica, impondo-lhe sanção indireta sem amparo legal, em clara afronta ao princípio da proporcionalidade administrativa, que impõe observância aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

8.
A concessão do cadastro não obsta eventual apuração futura de infrações ou aplicação de penalidades, desde que observados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. O controle judicial do ato administrativo, quando presente vício de legalidade, é legítimo e necessário.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:
“
É ilegal e desproporcional a negativa de expedição do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) fundamentada exclusivamente em autos de infração lavrados contra sócio da empresa, por fatos ocorridos em estabelecimento diverso da sede do empreendimento, quando:
(i)
a empresa cumpriu
com
as exigências legais e regulamentares para obtenção do cadastro;
(
ii
)
a vistoria técnica não constatou irregularidades no estabelecimento;
(
iii
)
as hipóteses de suspensão ou bloqueio previstas na Portaria SEMA no 601/2015 não se configuram; e
(
iv
)
a medida viola os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, autonomia da pessoa jurídica, livre iniciativa e presunção de inocência.
”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF,
arts
. 5o,
LVII
, 37 e 170, parágrafo único; Lei no 12.016/2009; Decreto no 6.514/2008, art. 47; Portaria SEMA no 601/2015,
arts
. 18, 21 e 21-A; CPC, art. 85, § 11; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Sinop, nos autos do
m
andado de
s
egurança
no
1018685-44.2022.8.11.0015
,
impetrado por
FÊNIX DEPÓSITO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
., visando à declaração de nulidade do ato administrativo que indeferiu o Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) e à consequente expedição definitiva do referido cadastro.

A impetrante sustenta ter cumprido integralmente os requisitos legais para a obtenção do CC-SEMA, inclusive o cercamento do estabelecimento, conforme constatado em vistoria técnica, sendo indeferido seu pedido com base em autos de infração lavrados em local diverso de sua sede, vinculados ao sócio da empresa, Adonias Correia de Santana.

A sentença reconheceu a existência de direito líquido e certo, julgando procedente o pedido. Fundamentou-se na ausência de previsão legal para o indeferimento, à luz da Portaria SEMA no 601/2015, bem como na desproporcionalidade do ato administrativo, que inviabilizou o regular exercício da atividade econômica da impetrante. Determinou, assim, a expedição definitiva do cadastro, confirmando a liminar concedida.

Em suas razões, o
ESTADO DE MATO GROSSO
alega:
(
i) inexistência de direito líquido e certo, diante de denúncias e fiscalizações que identificaram armazenamento irregular de madeira em imóvel vinculado ao sócio da empresa;
(
ii
) que a Portaria SEMA no 601/2015 autoriza a suspensão do cadastro em
hipóteses como a dos autos, presumindo-se a legalidade dos atos administrativos;

e
(
iii
) que o Judiciário não pode interferir no mérito do ato administrativo sem prova de ilegalidade, sendo o indeferimento medida proporcional à proteção ambiental
. R
equer, ao final, a reforma da sentença para denegar a segurança.

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, nas quais sustenta:
(
i) a regularidade da conduta da empresa e o cumprimento das exigências legais, inexistindo vínculo direto com os fatos constantes nos autos de infração;
(
ii
) que a negativa do cadastro teve por fundamento infrações ocorridas em local distinto da sede da empresa, sem amparo legal, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
(
iii
) que não se configuram as hipóteses autorizadoras da suspensão previstas na Portaria SEMA no 601/2015, tratando-se de medida desproporcional e ilegal
. Nesses termos, r
equer o não provimento do recurso, a manutenção da sentença e a condenação do apelante em honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida
-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que concedeu a segurança no
m
andado de
s
egurança no 1018685-44.2022.8.11.0015, impetrado por
FÊNIX DEPÓSITO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
, reconhecendo-lhe o direito líquido e certo à obtenção do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA).

A negativa da inscrição cadastral baseou-se, exclusivamente, na existência de autos de infração lavrados contra o sócio da empresa, por supostas irregularidades ocorridas em estabelecimento diverso da sede da impetrante.

A controvérsia submetida a esta instância cinge-se à análise da legalidade e proporcionalidade da negativa do CC-SEMA com fundamento em infrações atribuídas à pessoa física do sócio da impetrante, por fatos supostamente ocorridos em localidade distinta daquela onde se situa a empresa
impetrante.

Pois bem.

Nos termos do art. 37 da Constituição Federal, a atuação administrativa está sujeita ao princípio da legalidade estrita, sendo igualmente assegurado, no art. 170, parágrafo único, o livre exercício da atividade econômica. A Lei 12.016/2009 garante a tutela de direito líquido e certo por meio do mandado de segurança. No plano infralegal, a Portaria SEMA no 601/2015, que disciplina o CC-SEMA, elenca de forma taxativa, nos artigos 18, 21 e 21-A, as hipóteses autorizadoras de suspensão ou bloqueio do referido cadastro.

No caso concreto, a autoridade coatora indeferiu o CC-SEMA à pessoa jurídica apelada, com base em autos de infração
–
221632448 e 221632487
(Id.
319584870
, págs. 06 e 13) –
lavrados contra seu sócio, por fatos ocorridos em estabelecimento diverso, os quais, ademais, encontram-se pendentes de julgamento administrativo. Conforme acertadamente reconhecido na sentença, tal fundamento não se enquadra nas hipóteses previstas nos artigos 18, 21 e 21-A da Portaria SEMA no 601/2015. O art. 21-A, inciso II, alínea "b", condiciona a suspensão à lavratura de auto de infração contra o próprio empreendimento, por infração ao art. 47 do Decreto
6
.514/2008, o que não ocorreu. Além disso, a vistoria realizada na sede da impetrante não apontou nenhuma irregularidade apta a justificar, por si só, a negativa do cadastro.

Ainda que se admitisse interpretação extensiva da norma, ou a invocação do poder geral de cautela, a medida adotada configura-se desproporcional. Impedir o regular exercício da atividade econômica de empresa que cumpriu as exigências legais em sua sede, com base em suspeitas ainda não confirmadas e relativas a atos de terceiro (sócio), ocorridos em outro local, viola os princípios da razoabilidade, da legalidade e da livre iniciativa.

A Administração dispõe de meios adequados para apurar e, se for o caso, punir os responsáveis por eventuais infrações ambientais, sem necessidade de inviabilizar preventivamente a atividade empresarial da pessoa jurídica, com fundamento em presunções. A tutela do meio ambiente deve ser perseguida com
respeito aos direitos e garantias fundamentais, especialmente à presunção de inocência e à legalidade das sanções administrativas.

O CC-SEMA é requisito indispensável à atuação no setor madeireiro e, conforme demonstrado nos autos, a empresa impetrante atendeu a todos os critérios legais e regulamentares, inclusive os constatados em vistoria técnica. A negativa de sua emissão baseou-se, unicamente, em autos de infração lavrados em nome do sócio Adonias Correia de Santana, em endereço distinto (“Sorvetes Du Binho”), sem qualquer vínculo direto com a impetrante ou com o local vistoriado.

A medida adotada desconsidera a autonomia da pessoa jurídica, impondo-lhe sanção indireta sem amparo legal, em clara afronta ao princípio da proporcionalidade administrativa, que impõe observância aos critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito — nenhum dos quais está presente na hipótese dos autos.

Ressalte-se que a Portaria SEMA no 601/2015, nos artigos mencionados, não autoriza a negativa do cadastro com base em infrações atribuídas a sócio da empresa ou ocorridas em localidade diversa daquela onde se pleiteia o registro. A tentativa de ampliação dessas hipóteses mediante interpretação analógica afronta o princípio da legalidade, que rege a atuação administrativa, sobretudo em matéria de sanções.

Não há, ainda, qualquer indício de fraude, simulação ou falsidade na conduta da empresa, tampouco embargo ou suspensão de licenciamento ambiental. A própria impetrante não foi autuada, o que evidencia o desvio de finalidade do ato administrativo impugnado.

A recusa ao cadastro obsta o regular exercício da atividade empresarial e configura sanção antecipada e indireta, sem respaldo no devido processo legal. O princípio da livre iniciativa admite restrições apenas quando fundadas em norma expressa e proporcional, o que não se verifica na espécie.

Além disso, a presunção de inocência, aplicável inclusive na seara administrativa (art. 5o,
LVII
, da CF), é claramente violada ao se imputar à pessoa jurídica a responsabilidade por infrações ainda não confirmadas, atribuídas a seu sócio, em contexto fático completamente diverso.

A empresa demonstrou o cumprimento das exigências legais, a regularidade de suas instalações e a inexistência de qualquer vínculo com os autos de infração considerados. Não se evidencia nos autos qualquer indício de que a empresa tenha sido utilizada como meio de dissimulação de condutas ilícitas.

A negativa do cadastro, nas circunstâncias dos autos, revela-se como uma indevida desconsideração da personalidade jurídica, sem respaldo legal.

O processo administrativo revela que a empresa instruiu adequadamente o pedido, passou por vistoria técnica, cumpriu exigências — inclusive a finalização do cercamento — e recolheu as taxas pertinentes. A negativa, portanto, não se fundamentou em descumprimento objetivo, mas em atos externos e sem relação direta com o empreendimento.

A concessão do CC-SEMA, ademais, não obsta eventual apuração futura de infrações ou aplicação de penalidades, desde que observados os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A sentença apenas restabeleceu o direito líquido e certo da impetrante, sem limitar o exercício do poder de polícia ambiental, que continua plenamente viável em caso de comprovação de irregularidades futuras.

Os argumentos recursais deduzidos pelo
apelante
, baseados na presunção de legalidade e discricionariedade administrativa, não afastam a flagrante ilegalidade e desvio de finalidade do ato impugnado, que extrapolou os limites legais.

Ressalte-se que o controle judicial do ato administrativo, quando presente vício de legalidade, é legítimo e necessário, não se podendo invocar a discricionariedade como escudo para condutas contrárias ao ordenamento jurídico.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto p
elo ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo-se, na íntegra, a
sentença que
concedeu
a segurança.

Por fim, ressalto que não se aplica o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por tratar-se de recurso interposto em sede de mandado de segurança, hipótese expressamente excluída pelas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como pelo art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025